Tribunal: STF
Processo: RE 187842
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:   PREVIDENCIA  SOCIAL.   ARTIGO   58  DO   ATO  DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
          A  revisão  dos  benefícios  previdenciarios  expressos  em

numero  de salarios minimos, na  data de sua concessão, pelo critério

estabelecido,  para o futuro,  pelo artigo 58  do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitorias, não  abrange prestações  anteriores ao

periodo inicial de sua vigencia.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.